Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO. CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DIVERGENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0719039-29.2021.8.07.0003, que rejeitou a impugnação aviada pelo agravante, ao cumprimento da sentença proferida à sua revelia. Alega que houve nulidade, tendo em vista que não foi citado para apresentar defesa no processo de conhecimento. Aduz que a ação foi proposta em 13/07/2021, e os documentos juntados, sob ID. 36793159, comprovam a mudança anterior de endereço. Sustenta que a assinatura e o número do documento de identidade inseridos no Aviso de Recebimento não correspondem aos seus. Assim, requer o reconhecimento da citação inválida, nos autos do processo principal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. A decisão ID 36814332 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso sob ID. 37306769.
3. A citação é ato formal, que deve obedecer aos requisitos legais previstos nos arts. 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC.
4. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. Neste sentido: Acórdão 1063047, 07001078120178070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.
5. No caso dos autos, a parte ré, ora agravante, foi declarada revel, pois foi considerada citada, conforme AR (ID. 100293566), e não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação. Todavia, verifica-se que o número de documento de identidade inserido no referido AR diverge do número de documento de identidade do agravante. Logo, não há como se presumir válida a citação. Ainda, cabe destacar que a consulta do patrono aos autos somente ocorreu após o trânsito em julgado da sentença, o que não convalida a irregularidade do ato citatório.
6. Destarte, impõe-se, na espécie, o reconhecimento da nulidade da citação e demais atos subsequentes diante da patente violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a liminar concedida, reconhecer a nulidade da citação.
8. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.